Tribunal: STF
Processo: HC 231475
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus 805.383, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DA MEDIDA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 



    1. "O art. 117 da Lei n. 7.210/1984 prevê a substituição da pena em regime aberto pela prisão domiciliar. A chamada "prisão domiciliar humanitária", a seu turno, por ser medida excepcional e apenas prevista na jurisprudência desta Corte Superior (sem previsão legal), exige a comprovação de quadro clínico debilitado (ou outra particular vulnerabilidade do detento, como a idade avançada, a gravidez etc.), falta de assistência à saúde no cárcere ou de enfrentamento de disseminação da Covid-19 no local" (AgRg no HC n. 600.981/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe 28/6/2021). 



    2. Na hipótese dos autos, apesar da idade avançada do paciente (87 anos de idade), a defesa não logrou demonstrar a necessidade de cuidados especiais que não possam ser supridos pelo estabelecimento prisional. 



    3. Agravo regimental improvido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado definitivamente à pena de 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 217-A do Código Penal.



    Em sede de execução penal, a defesa requereu a concessão da prisão domiciliar. Contudo, o pedido foi indeferido pelo Juízo da execução.



    Em habeas corpus perante o Tribunal de origem, a defesa não logrou êxito.



    Irresignada, manejou novo habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. O agravo regimental interposto foi improvido, nos termos da decisão supratranscrita.



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado no não acolhimento do pedido de prisão domiciliar.



    Aduz que o “acordão que ignora a aplicação analógica do art. 318 do CPP, em razão da idade avançada do Paciente que tem 87 (oitenta e sete anos), que independentemente de doença grave ou assistência à saúde, permite, por si só, a concessão da prisão domiciliar, mesmo na prisão definitiva”, enfatizando, ainda, que “o paciente é grupo de risco presumido pela sua idade avançada. conforme matéria jornalista do jornal folha de são paulo a covid 19 continua a matar centenas de vidas diariamente, sendo os grupos de risco essencialmente de pessoa idosas”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Excelentíssima Ministra, a defesa requer que seja procedida intimação da data da sessão de julgamento do presente habeas corpus, com fim de possibilitar o uso da sustentação oral das razões escritas.



    Que seja recebido e apreciado em caráter liminar o presente habeas corpus, concedendo a conversão da prisão em regime fechado em prisão domiciliar, aplicando se necessário, outras medidas cautelares. 



    No mérito conceda-se, definitivamente a conversão da prisão em regime fechado e prisão em regime domiciliar, em perfeita sintonia com o dominante entendimento dessa corte.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (fls. 89-91): 



    ‘Acerca da prisão domiciliar, assim dispôs o acórdão recorrido (fls. 49-51):



    [...] 



    Como se vê, a prisão domiciliar foi indeferida, pois, em que pese a idade avançada do paciente e as alegações de problemas de saúde, não foram juntados aos autos documentos que demonstrem enfermidade ou fragilidade do estado de saúde do paciente. 



    Destacou-se que ‘o simples fato de ter 87 (oitenta e sete) anos não autoriza supor a necessidade de cuidados especiais que não possam ser ministrados no estabelecimento prisional em que se encontra, mormente quando se verifica que RAIMUNDO cometeu o crime de estupro de vulnerável aos 80 [oitenta] anos de idade, no ano de 2015 [com trânsito em julgado da sentença em maio/2019].’ (fl. 50), não identificando nos autos, relativamente ao contexto pandêmico de Covid-19, ‘nenhuma situação concreta que autorize o tratamento diferenciado vindicado pelo paciente.’ (fl. 50) Com efeito , ‘o art. 117 da Lei n. 7.210/1984 prevê a substituição da pena em regime aberto pela prisão domiciliar. A chamada ‘prisão domiciliar humanitária’, a seu turno, por ser medida excepcional e apenas prevista na jurisprudência desta Corte Superior (sem previsão legal), exige a comprovação de quadro clínico debilitado (ou outra particular vulnerabilidade do detento, como a idade avançada, a gravidez etc.), falta de assistência à saúde no cárcere ou de enfrentamento de disseminação da Covid-19 no local’ (AgRg no HC n. 600.981/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe 28/6/2021). 



    E na hipótese, apesar da idade avançada do paciente (87 anos de idade), a defesa não logrou demonstrar a necessidade de cuidados especiais que não possam ser supridos pelo estabelecimento prisional. 



    Ante o exposto, denego o habeas corpus.’



    A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois, assim como demonstrado, apesar da idade avançada do paciente (87 anos de idade), a defesa não logrou demonstrar a necessidade de cuidados especiais que não possam ser supridos pelo estabelecimento prisional. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.



    Deveras, consoante assentado pelo Tribunal a quo, “apesar da idade avançada do paciente (87 anos de idade), a defesa não logrou demonstrar a necessidade de cuidados especiais que não possam ser supridos pelo estabelecimento prisional”. Destacou, ainda, que o paciente “cometeu o crime de estupro de vulnerável aos 80 [oitenta] anos de idade, no ano de 2015 [com trânsito em julgado da sentença em maio/2019].’ (fl. 50), não identificando nos autos, relativamente ao contexto pandêmico de Covid-19, ‘nenhuma situação concreta que autorize o tratamento diferenciado vindicado pelo paciente.’”.



    Destarte, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Com efeito, o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes. 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser ‘indispensável a demonstração cabal de que o condenado esteja acometido de doença que exija cuidados especiais, insuscetíveis de serem prestados no local da prisão ou em estabelecimento hospitalar adequado’ (HC 85.092/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 20.6.2008), o que não ocorre na hipótese. 3. A tese defensiva demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 148.216-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 15/12/2017)



    “HABEAS CORPUS” – PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, NO CASO, DE GRAVE PATOLOGIA CUJO TRATAMENTO DEMANDE CUIDADOS ESPECIAIS, BEM ASSIM DA IMPOSSIBILIDADE DE ASSISTÊNCIA E TRATAMENTO MÉDICOS ADEQUADOS NOS ESTABELECIMENTOS PENAIS – PRECEDENTES – ILIQUIDEZ DOS FATOS – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E PROVAS – INVIABILIDADE DESSA ANÁLISE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA DENEGAÇÃO DESTE “WRIT” CONSTITUCIONAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (HC 176.226-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso De Mello, DJe de 7/10/2020)



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PRISÃO DOMICILIAR. DOENÇA GRAVE. NÃO-COMPROVAÇÃO. TRATAMENTO POSSÍVEL NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. 1. Habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem, em que se pretendia o reconhecimento do direito à prisão domiciliar. 2. O art. 117, da Lei de Execução Penal somente admite a prisão domiciliar nos casos de execução da pena privativa de liberdade em regime aberto. 3. Ainda assim, é indispensável a demonstração cabal de que o condenado esteja acometido de doença que exija cuidados especiais, insuscetíveis de serem prestados no local da prisão ou em estabelecimento hospitalar adequado (HC n° 83.358/SP, rel. Min. Carlos Britto, 1ª Turma, DJ 04.06.2004). 4. Não havendo prova de doença grave do paciente, tampouco da inadequação ou insuficiência de eventual tratamento médico ministrado no estabelecimento prisional ao paciente, é caso de denegação do writ. 5. Ordem denegada. (HC 85.092, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 20/6/2008)



    Releva notar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Brasília, 22 de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente